Tribunal: STF
Processo: SS 1806
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA
PÚBLICAS. ICMS: ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. C.F., art.
158, IV.
        I. - A concessão de liminar em mandado de segurança que
repete anterior writ denegado pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, confirmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e
transitado em julgado, é lesiva à ordem pública, considerada esta em
termos de ordem jurídico-constitucional.
        II. Ocorrência de lesão à economia pública, dado que o
Poder Executivo estadual ficaria obrigado a repartir a receita
tributária proveniente do ICMS com diminuição das cotas de
participação dos municípios goianos.
        III. - Agravo não provido.